Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-30.2023.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA POTESTATIVA. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais. Os apelantes pretendem a entrega do título de propriedade de imóvel rural, além de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob a alegação de prejuízos decorrentes da falta de formalização do título que impede financiamentos e melhorias na agricultura familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) se a obrigação de fornecer o título de propriedade do imóvel está sujeita a condição suspensiva, cuja inércia gera mora apenas mediante interpelação extrajudicial ou judicial; e (ii) se a falta de entrega do título gera direito a indenização por lucros cessantes e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A redação “a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida oportunamente” caracteriza uma condição suspensiva potestativa, que depende exclusivamente da vontade da empresa apelada e, por isso, é nula, conforme o artigo 125 do Código Civil.
4. O artigo 397, parágrafo único, do Código Civil exige interpelação judicial ou extrajudicial para constituição de mora na ausência de termo específico para o cumprimento da obrigação. No entanto, considerando o lapso temporal de 25 anos desde a assunção da obrigação e a situação de vulnerabilidade dos apelantes, o princípio da efetividade do processo permite que se dispense a interpelação formal.
5. O artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os efeitos da citação válida, não obsta que o julgador, em busca de eficiência e justiça, constitua a empresa apelada em mora mediante decisão judicial, fixando prazo razoável para o cumprimento da obrigação.
6. Em relação aos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, não restou comprovada de forma objetiva a extensão dos prejuízos sofridos, sendo incabível a reparação por ausência de elementos concretos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula que subordina a entrega de título de propriedade à conveniência da parte devedora configura condição suspensiva potestativa, nula de pleno direito.
2. O decurso de prazo considerável e a vulnerabilidade dos beneficiários autorizam que o prazo para cumprimento da obrigação seja fixado em sentença, constituindo o devedor em mora ao término desse período.
3. A indenização por lucros cessantes e danos morais exige prova concreta dos prejuízos sofridos para sua procedência.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 125, 397, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 240, 86, 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.109.357, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000905-30.2023.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

REDATOR DESIGNADO
: DEXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[NENIL FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 719.099.071-20 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), HILDA SILVA DE ARRUDA - CPF: 014.591.541-77 (APELANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), MARIELA PACETTA BAIARDI - CPF: 016.722.037-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU, PARCIALMENTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1a VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), VENCIDO O RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL RURAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA POTESTATIVA. NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
. Os apelantes pretendem a entrega do título de propriedade de imóvel rural, além de indenização por danos morais e lucros cessantes, sob a alegação de prejuízos decorrentes da falta de formalização do título que impede financiamentos e melhorias na agricultura familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2
.
Há duas questões em discussão: (i) se a obrigação de fornecer o título de propriedade do imóvel está sujeita a condição suspensiva, cuja inércia gera mora apenas mediante interpelação extrajudicial ou judicial; e (
ii
) se a falta de entrega do título gera direito a indenização por lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A redação
“a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida oportunamente”
caracteriza uma condição suspensiva potestativa, que depende exclusivamente da vontade da empresa apelada e, por isso, é nula, conforme o artigo 125 do Código Civil.

4.

O artigo 397, parágrafo único, do Código Civil exige interpelação judicial ou extrajudicial para constituição de mora na ausência de termo específico para o cumprimento da obrigação. No entanto, considerando o lapso temporal de 25 anos desde a assunção da obrigação e a situação de vulnerabilidade dos apelantes, o princípio da efetividade do processo permite que se dispense a interpelação formal.

5.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre os efeitos da citação válida, não obsta que o julgador, em busca de eficiência e justiça, constitua a empresa apelada em mora mediante decisão judicial, fixando prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

6.

Em relação aos pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, não restou comprovada de forma objetiva a extensão dos prejuízos sofridos, sendo incabível a reparação por ausência de elementos concretos de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula que subordina a entrega de título de propriedade à conveniência da parte devedora configura condição suspensiva potestativa, nula de pleno direito.

2.

O decurso de prazo considerável e a vulnerabilidade dos beneficiários autorizam que o prazo para cumprimento da obrigação seja fixado em sentença, constituindo o devedor em mora ao término desse período.

3.

A indenização por lucros cessantes e danos morais exige prova concreta dos prejuízos sofridos para sua procedência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 125, 397, parágrafo único; Código de Processo Civil,
arts
. 240, 86, 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.109.357, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.11.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NENIL FERREIRA DE ARRUDA
e
HILDA SILVA DE ARRUDA
,

tirado contra sentença (ID 239063203) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor de
FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
, sucedida por
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – ELETROBRÁS
, julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Segundo consta na inicial, os autores foram atingidos pelo reservatório do Aproveitamento Múltiplo do Manso, localizado nesta urbe.

Por ocasião disso, realizou-se estudo técnico com objetivo de realizar o levantamento de informações sobre a população da área do reservatório, além de ser observadas as atividades econômicas locais e outros fatores, ficando definidos alguns benefícios em favor das pessoas remanejadas.

Neste contexto, a parte autora, muito embora tenha subscrito o termo de recebimento de imóvel rural e benfeitorias (ID. 120640820), assevera não ter recebido o título do lote, o que lhe gera prejuízos, impossibilitando o instituto de financiamento financeiro público ou privado e, ainda, inviabilizando agregar valor e crescimento em sua agricultura familiar.

Diante dos fatos narrados, pugnou pela procedência dos pedidos condenatórios de indenização por danos morais, bem como danos materiais, na modalidade lucros cessantes, além da obrigação de fazer consistente na entrega do título do imóvel objeto do termo anexo à inicial.

[...]

Para tanto, o autor amparou seu pleito no “
termo de recebimento de imóvel rural e benfeitorias
” anexado ao ID. 120640820, o qual possui a seguinte redação:

[...]
Nós
NENIL FERREIRA DE ARRUDA
e
HILDA SILVA DE ARRUDA
(...),
acusamos o recebimento, de parte de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, do imóvel rural denominado lote no 35 (trinta e cinco), do Loteamento MAMEDE RODER, situado no município de Chapada dos Guimarães – MT, com área de 15,0000 ha
,
[...]
Nestes termos, declaro estar cientes de que, após assinatura deste instrumento passa a ser minha responsabilidade a manutenção, proteção e utilização deste imóvel, e que
a titularidade dominial do referido imóvel, será fornecida oportunamente
”.

[...]

Neste contexto,
entendo que a aludida obrigação contém uma condição suspensiva
, o que faz incidir o disposto no artigo 125 do Código Civil, nestes termos: “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva,
enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa”
.

Consequentemente, por inexistir a aquisição do direito antes do implemento da condição, o pedido de natureza obrigacional deve ser julgado improcedente, e, consequentemente, não há o que se falar em pretensão indenizatória por danos materiais e morais dele decorrentes
.

[...]

Por fim, consigno que o autor, antes de se exigir o cumprimento da obrigação, não formulou pedido na peça de ingresso para que este juízo venha declarar como verificada a condição suspensiva imposta, o que não é possível ser feito de ofício, sob pena de proferir sentença
extra petita
por violação ao princípio da congruência, correlação ou da adstrição, e, consequentemente, gerar nulidade do ato sentencial (CPC, art. 492, “caput”).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor na inicial
, nos termos do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente,
condeno o autor ao pagamento das despesas de ingresso e honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensas em virtude da gratuidade da justiça
, na forma
do nos
termos do art. 82, §2o, c/c 98, §3o, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 239063204), os apelantes suscitam a seguinte preliminar:

Julgamento “extra petita”

No mérito, os apelantes sustentam as seguintes teses:

Inexistência de cláusula suspensiva ou encerramento dos efeitos da cláusula suspensiva a partir da citação

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 239063208) nas quais rebate as alegações dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 239063205, e preparo isento, uma vez que o Juízo
a quo
deferiu a gratuidade de justiça aos apelantes, nos termos da certidão de ID 239870175.

É o relatório.

V O T O
(PRELI
MI
NAR)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência movida em desfavor da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou os apelantes ao pagamento das despesas de ingresso e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que a obrigação de entrega do título do imóvel estava subordinada a uma condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, que prevê que, enquanto a condição não se verificar, o direito pleiteado não será adquirido.

Assim, no caso em análise, o magistrado asseverou que a condição de fornecimento do título do imóvel ainda não foi implementada, motivo pelo qual o Juízo de Primeira Instância concluiu que o pedido de natureza obrigacional não poderia ser acolhido. Ademais, destacou que os autores não formularam pedido para que o Juízo declarasse como verificada a condição suspensiva, e, conforme o princípio da congruência previsto no artigo 492 do CPC, o julgador não pode fazê-lo de ofício, sob pena de proferir sentença
extra petita
.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelos recorrentes.

1. Julgamento “extra petita”

Os apelantes alegam que, uma vez que a condição suspensiva não foi objeto de questionamento pelas partes, nem na petição inicial e nem na contestação, a sentença extrapolou os limites da lide e, assim, é
extra petita
.

A apelada, por sua vez, não apresentou contrarrazões ao tema preliminar.

Pois bem
. Ressai dos autos que os apelantes, em sua exordial, postularam o seguinte pedido:

[...]

D) No MÉRITO: A TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, para confirmar a liminar, caso tenha sido concedida,
a fim de determinar a expedição da titulação do imóvel em nome do Autor, conforme Termo de Recebimento de Imóvel anexo
, requer também a condenação do Réu ao pagamento de indenização sobre os danos morais e lucros cessantes ao Autor no valor de R$ 435.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil reais), sendo este consubstanciado ao tempo da desídia do Réu em executar sua obrigação;

[...] (ID 239062739, p. 14) [grifo nosso]

Trata-se da reivindicação de uma obrigação, qual seja, a titulação de imóvel, que seria decorrente do citado Termo de Recebimento de Imóvel juntado aos autos pelos apelantes.

Ora, desse modo,
não assiste razão aos recorrentes
, uma vez que o fato de o Juízo
a quo
ter identificado a existência de uma condição suspensiva no referido termo e, por conseguinte, aplicado as disposições do Código Civil em conformidade com sua interpretação, não configura julgamento "extra petita".

Isso porque, o princípio "
iura

novit

curiae
" (“o Juiz conhece o Direito”) estabelece que o juiz, ao conhecer o direito, não está limitado às alegações e teses jurídicas das partes, devendo aplicar a legislação
pertinente aos fatos
, ainda que não mencionada expressamente, promovendo a subsunção adequada dos fatos às normas jurídicas com base em sua interpretação e entendimento técnico.

Assim, o reconhecimento judicial de uma condição contratual existente e relevante ao deslinde da controvérsia não extrapola os limites da lide, mas apenas esclarece os efeitos jurídicos
dos documentos trazidos aos autos
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CC COBRANÇA CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE CC DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM TESE DIVERSA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU SENTENÇA EXTRA PETITA - IURA NOVIT CURIA- DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS – PRELIMINAR REJEITADA
- NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS – PRORROGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO – RESCISÃO E DESPEJO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgador deve solucionar a demanda aplicando as normas que entender cabíveis, independentemente daquelas invocadas por qualquer das partes, atendo-se ao material fático existente nos autos; assim o princípio
iura

novit

curia
(o juiz conhece o direito), também referido pelo aforismo latino da
mihi

factum
, dabo
tibi

ius
(dá-me os fatos, que lhe darei o direito) são aplicáveis ao caso.

É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação, o que não se verificou no caso, ao contrário, em momento posterior foi confirmada a inadimplência.

(N.U 0001749-67.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

Desse modo,
a preliminar deve ser rejeitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

1. Inexistência de cláusula suspensiva ou encerramento dos efeitos da cláusula suspensiva a partir da citação

Os apelantes sustentam que a cláusula "
a titularidade do referido imóvel será fornecida oportunamente
", constante do
Termo de Recebimento de Imóvel
, não configura uma condição suspensiva válida, visto que o termo é impreciso e indeterminado quanto ao momento da entrega do título de propriedade.

Afirmam que, ainda que fosse considerada uma condição suspensiva, seus efeitos estariam encerrados a partir da citação do devedor, conforme o disposto no artigo 397 do Código Civil, que estabelece que, na ausência de prazo determinado, a mora se constitui pela interpelação judicial ou extrajudicial.

Desse modo, asseveram que a citação, nesse contexto, constitui o momento em que a obrigação se torna exigível, não podendo o apelado continuar a se beneficiar de uma cláusula suspensiva indefinida.

Assim, requerem que seja reconhecida a inexigibilidade da cláusula suspensiva e, consequentemente, a procedência do pleito autoral.

A apelada, por sua vez, esclarece que os autores (apelantes) assinaram, em 2000, o Termo de Recebimento de Imóvel e Benfeitorias, por meio do qual receberam o lote no 35 do Loteamento Mamede
Roder
, em Chapada dos Guimarães.

Destaca que, além desse imóvel, os apelantes receberam uma indenização complementar em 2012, por meio de acordo com a intervenção do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), dando plena quitação a Furnas por quaisquer danos relacionados à construção do empreendimento.

Além disso, a apelada argumenta que o financiamento pelo
PRONAF (
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) poderia ter sido obtido pelos apelantes com base na posse e no Termo de Recebimento de Imóvel, independentemente da titulação formal.

Alega que o georreferenciamento e a regulamentação exigida para a titulação foram modificados pela legislação posterior, tornando a titulação mais complexa.

Argumenta, também, que os apelantes não comprovaram qualquer dano material ou moral, tampouco os alegados prejuízos financeiros, como a impossibilidade de obtenção de financiamento ou a depreciação do imóvel.

Além disso, ressalta a ausência de interpelação judicial ou extrajudicial pelos apelantes para exigir o cumprimento da obrigação de fornecimento do título de propriedade. Afirma que os imóveis seriam titulados "oportunamente", conforme acordado, e que a alteração legislativa dificultou a emissão da titulação.

Pois bem
. Ressai dos autos que a o “Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias”, firmado entre os apelantes e Furnas Centrais Elétricas S.A., sucedida pela Eletrobrás, e datado de 18/03/2000 (ID 239062746), estabeleceu condição suspensiva que a doutrina denomina de “
potestativa pura
” ou “
puramente potestativa
”, uma vez que depende única e exclusivamente da vontade de uma das partes, ora apelada, o que inviabiliza a execução do contrato de maneira arbitrária

.

Assevera-se que as condições suspensivas potestativas são proibidas pelo
art. 122 do Código Civil
, nestes termos:

Art. 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes
.

No caso, é precisamente a última hipótese do dispositivo retromencionado - a cláusula de condição suspensiva que submete o negócio jurídico ao desígnio de uma das partes - que, a meu ver, incide na espécie e torna inválida a própria estipulação da condição suspensiva.

Isso porque, a cláusula de condição suspensiva do acordo, a pretexto de sobrestar a eficácia a evento futuro e incerto, por subordinar a eficácia ao evento “oportunamente”, acabou por submeter todo o negócio jurídico ao designo exclusivo da apelada, revelando-se verdadeira condição puramente potestativa, e, por conseguinte, nulificando a cláusula que estabelecida a tal condição suspensiva.

Quanto ao tema, merece destaque a lição do Mestre Caio Mário da Silva Pereira em
Instituições de Direito Civil
, volume I, 24a edição, editora Forense, pág. 480/481,
in

verbis
:

A lei destaca dentre as condições que invalidam o ato aquela que o sujeita ao arbítrio exclusivo de uma das partes (art. 122). É a chamada condição potestativa pura, que põe todo o efeito da declaração de vontade na dependência do exclusivo arbítrio daquele a quem o ato interessa: ‘o si
volam
’, ou ‘si
volueris
’, dos exemplos clássicos ("dar-te-ei 100 se eu quiser") ou ("dar-me-ás 100 se quiseres"), é uma cláusula que nega o próprio ato. Não há, com efeito, emissão válida de vontade, e a rigor não há mesmo emissão nenhuma, dês que fique o ato na dependência de lhe atribuir ou não o interessado qualquer eficácia. Tem o mesmo sentido e o mesmo efeito
frustratório
, podendo ser capitulada como condição potestativa pura, a indeterminação protestativa da prestação, por ver que, neste caso a
potestatividade
do ato se desloca da sua realização para a estimada da ‘res debita’, equivalendo nos seus efeitos ao ‘si
volam
’. Ao inquinar a lei de nulidade o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a taxação de preço
( Código
Civil, artigo 489), está coibindo uma declaração de vontade, que é espécie de gênero ‘condição potestativa pura’, pois dizer o agente que paga ‘quantum
volam
’ é apenas a especificidade do ‘si
volam
’. Na verdade, ‘pagarei quanto quiser’, é o mesmo que ‘pagarei se quiser’, pois o arbítrio do devedor poderá restringir a soma devida a proporções tão irrisórias que a solução da obrigação ficaria no limite do quase nada ("
sestertio

nummo
uno’) ".

Todavia, assevera-se que os apelantes
não procederam à interpelação extrajudicial ou judicial da ora apelada, conforme exige o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, cumulado com o art. 727, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui
mediante interpelação judicial ou extrajudicial
.

[...]

Art. 727. Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art.
726 ,
para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito.

Desse modo, assevera-se que o termo certo (ou determinado) constitui o devedor, de pleno direito, em mora, enquanto no termo incerto (ou indeterminado) é necessária a interpelação do devedor (Art. 397 do Código Civil). Depois do vencimento, a obrigação sujeita a termo converte-se em pura e simples, tornando-se exigível judicialmente. Ademais, convém ressaltar que a regra geral é a de que, antes da superveniência do termo, uma obrigação não pode ser exigida.

A relevância do termo surge no momento da constituição do devedor em mora, pois, nas obrigações em que se fixa termo (data para pagamento, por exemplo) no caso (data para emissão do título) o inadimplemento na data constitui o devedor em mora automaticamente (princípio
dies
interpellat

pro

homine
,
o dia interpela pelo homem).
O que não ocorre nas obrigações em que não se fixa termo certo para o seu cumprimento,
(como consta no documento apresentado pelos apelantes, em que consta a emissão do título ocorrerá “oportunamente”
), portanto
, sem data para tanto,
nas quais a meu ver é necessária a notificação do devedor para ser constituído em mora.

Diante desse quadro tenho que caberia aos apelantes providenciarem a interpelação/notificação da apelada, seja judicialmente, que consiste em procedimento de jurisdição voluntária com rito próprio, ou mesmo extrajudicialmente para sua constituição em mora e implementação da obrigação, o que não ocorreu no presente caso.

Assevera-se que, nos termos do
art. 240 do Código de Processo Civil
, a citação inicial não supre a necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para situações para as quais se pretende exigir obrigação por mora sem termo válido,
in persona
, conforme cita-se:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

Nesse sentido, cita-se recente julgado deste egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO QUE A RECORRIDA SEJA COMPELIDA A EMITIR O TÍTULO DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS EM FAVOR DA AUTORA – EMBASAMENTO NO TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL QUE ESTABELECE DE FORMA EXPRESSA QUE A TITULARIDADE DO REFERIDO IMÓVEL SERÁ FORNECIDA OPORTUNAMENTE – OBRIGAÇÃO SUBORDINADA A EVENTO FUTUTO E INCERTO SEM TERMO OU DATA PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE NOTIFIÇÃO PRÉVIA DA DEMANDADA PARA SUA CONSTITUIÇÃO EM MORA QUE NO CASO É EX PERSONA NÃO SUPRIDA PELA CITAÇÃO NOS AUTOS
– ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA SENTENÇA QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM OS FATOS E DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Estando a obrigação de emitir a titularidade do imóvel subordinada a evento futuro e incerto uma vez que consta do Termo de Entrega do Imóvel que a titularidade seria emitida oportunamente, há necessidade de notificação/interpelação prévia para constituir a demandada em mora a fim de cumprir a obrigação em determinado prazo.

Em se tratando de mora
ex
persona a citação validade não supre a necessidade de notificação prévia para constituição em mora.

Constatado que a sentença em conformidade com a situação, fatos e documentos acostados aos autos, não há falar em julgamento extra petita.

(N.U 1001449-52.2022.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Por outro lado, conforme externado na contestação da ora apelada, e apenas para respaldar a razoabilidade e proporcionalidade desta reanálise, foram apresentadas as seguintes justificativas quanto à demora para a titulação do imóvel, que denota dificuldades externas decorrentes de atos de terceiro:

[...]

Em 12.11.2001, foi protocolado junto ao INCRA, sob o no. 54240.003046/2001-76, requerimento de aprovação dos parcelamentos denominados “CAMPESTRE”, “BOM JARDIM”, “MAMEDE RODER” e ÁGUABRANCA”, documentos anexos, juntamente com o PA QUILOMBO, área arrecada pelo INCRA, órgão responsável pela titulação dos remanejados para este assentamento, não pertencente a Furnas
.

Em 23/05/2002, o INCRA, através do OFÍCIO/INCRA/SR-13/T/No. 024/2002, informou que Furnas deveria apresentar a documentação de acordo comas normas contidas na Instrução 17-B. Ocorre que referido normativo foi revogado coma publicação da Lei no 10267, de 28 de agosto de 2001
.

Após a edição desta lei, o Poder Executivo expediu o Decreto Federal 4449, de 30 de outubro de 2002, como objetivo de regulamentar as
questões relativas às emissões dos chamados CCIR (Certificado de Cadastros de Imóveis Rurais); a relação entre os Registros de Imóveis e o INCRA, no que tange as informações de criações ou alterações de cadastros; a criação de um Cadastro Nacional de Imóveis Rurais; e, por fim, regras sobre prazos e procedimentos à respeito de georreferenciamento de imóveis rurais.

Assim, para que Furnas possa titular os remanejados nestes assentamentos faz-se necessário o georreferenciamento dos imóveis rurais e sua certificação no INCRA
, que possibilitará o desmembramento das áreas do reservatório e dos assentamentos, e a criação de matrículas individuais dos lotes dos assentados.
Sem a certificação do desmembramento dos lotes, CCIR, ITR e CAR dos imóveis rurais, serviços estes já contratados, conforme anexo, nenhum título poderá ser lavrado por Furnas no Cartório de Registro de Imóveis.

O prazo de execução deste contrato é de dois anos, considerando a extensão da área abrangida, as centenas de lotes e quantidade de atores envolvidos, bem como a complexidade da realidade fundiária e eventuais conflitos no local.

Paralelamente, iniciaram-se as tratativas com os gestores do município de Chapada dos Guimarães, em busca de uma solução coletiva, através da REURB, Lei no 13.465/17
, que dispõe sobre a regularização fundiária urbana, considerando a lei municipal que criou no entorno do Reservatório do APM MANSO a 1a Zona de Urbanização
Especifica
de Chapada dos Guimarães, para fins de Desenvolvimento Turístico e Ambiental.

[...] (ID 239063169, p. 15-16) [grifo nosso]

Desse modo, uma vez que a causa de pedir dos apelantes, no que tange aos pedidos indenizatórios por danos morais e lucros cessantes, decorre da alegada mora da recorrida quanto à titulação do imóvel, também não há que falar em acolhimento dos aludidos pedidos, pois ausente a ilicitude da conduta da recorrida em decorrência da sua não constituição em mora, nos termos do
art. 397 do Código Civil, sendo inaplicáveis, portanto, os art. 186 e 187 do Código Civil
.

Ademais, assevera-se o fato de que os apelantes permaneceram inertes por mais de 20 anos, sem qualquer notificação extrajudicial ou judicial à apelada ou pedido de nulidade de cláusula ou de complementação. Ou seja, os apelados, pela inércia, acabaram por concorrer para os fatos,
não podendo se beneficiar da própria torpeza
, comportamento esse vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva, extraído do
art. 422 do Código Civil
,
in
verbis
: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.”

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente, para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, mas com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça concedida aos apelantes, na forma do art. 98, §3o, do mesmo Código.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por NENIL FERREIRA DE ARRUDA E HILDA SILVA DE ARRUDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada em face de FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S/A, julgou improcedentes

os pedidos iniciais, condenando as Apelantes ao ônus
da
sucumbência e pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Na Sessão realizada no dia 08 de outubro de 2024, o d. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida proferiu voto no sentido de rejeitar a preliminar de julgamento “
extra petita
” aventada e, no mérito, negar provimento ao recurso, majorando os honorários de sucumbência para 12% do valor da causa.

A referida
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
tinha como objetivo principal a entrega do título do Lote n.o 35, do Loteamento Mamede
Roder
às Apeladas, bem como a indenização por danos morais e lucros cessantes.

Ocorre que em ação com idêntica causa de pedir e pedidos envolvendo os possuidores do Lote n.o 08 (n.o 1001017-96.2023.8.11.0024), o Ilustre Relator Des. Márcio Vidal, que nesses autos atua como 2o Vogal, deu parcial provimento para determinar a entrega do título do Lote n.o 08, do Loteamento Mamede
Roder
no prazo de 120 dias.

Diante desse conflito, para melhor análise da matéria, sobretudo da questão da necessidade da formalidade essencial de interpelação extrajudicial ou judicial, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, solicitei vista dos autos.

Após detida análise das razões do apelo à luz dos fundamentos vertidos pelo eminente Relator, peço vênia para divergir do seu entendimento tão somente no tocante ao mérito do presente recurso, para dar
parcial à Apelação.

Nestes autos, o Ilustre Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, com o brilhantismo que lhe é peculiar, expôs de forma absolutamente técnica acerca da ausência de interpelação extrajudicial ou judicial da empresa Apelada, conforme exige o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, cumulado com o art. 727, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ambos os entendimentos adotados pelos eminentes pares nos diferentes processos reconhecem que a expressão
“a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida,
oportunamente
”
configura cláusula de condição suspensiva potestativa, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, uma vez que submete todo o negócio jurídico ao desígnio exclusivo da empresa Apelada, o que a torna nula,
portanto
.

Contudo, de acordo com o entendimento do eminente Relator nesta ação, inexistente o termo, a mora se constituiria mediante interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397, parágrafo único, do CC), o que não foi realizado pelas Apelantes, motivo que o fez julgar totalmente improcedente o recurso sob o principal fundamento de que a citação não supriria a necessidade de interpelação para situações em que se pretenderia exigir obrigação por mora sem termo válido.

De fato, o artigo 240 do Código de Processo Civil dispõe que a citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nosartigos 397 e 398, ambos do Código Civil (exatamente o caso objeto do litígio).

No entanto, as peculiaridades do caso permitem concluir pela necessidade de se conferir efetividade ao processo, sobretudo por se tratar de obrigação assumida há quase 25 anos (em
30/04/2000
), em que as partes estão privadas de obter a escritura da área, restando impossibilitadas, por exemplo, de obter financiamento de recursos públicos e privados e se associarem a cooperativas de crédito para potencializar o empreendimento e cultivo da terra, ficando à mercê de um acordo para a obtenção do título do imóvel cujo evento futuro (“oportunamente”) foi previsto de forma absolutamente incerta e genérica.

Importante ressaltar que, segundo a MinistraNancy Andrighi (
REsp 1.109.357
)
“além do compromisso com a Lei,
o Juiz tem um compromisso com a Justiça e com o alcance da função social do processo para que este não se torne um instrumento de restrita observância da forma
se distanciando da necessária busca pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo; conquanto mereça relevo o atendimento às regras relativas à técnica processual,
reputa-se consentâneo com os dias atuais erigir a instrumentalidade do processo em detrimento ao apego exagerado ao formalismo, para melhor atender aos comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise do direito material em litígio
”
(
g.n
.).

No mesmo sentido,
Fredie
Didier Jr nos ensina que:
“a aplicação do princípio da eficiência ao processo é uma versão contemporânea (
e também
atualizada) do conhecido princípio da economia processual. Muda-se a denominação, não apenas porque é assim que ela aparece nos textos da Constituição e do CPC, mas, sobretudo, por ser uma técnica retórica de reforço da relação entre esse princípio e a atuação do juiz como um administrador - ainda que administrador de um determinado processo”
(Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, v. 1, p. 131, 2019).

Seria demasiadamente oneroso para as partes e contra o princípio da efetividade exigir que, após reconhecida a nulidade da condição potestativa, fosse ajuizada nova ação – agora de jurisdição voluntária – com o fim de interpelar judicialmente a empresa Apelada (sobre obrigação que ela tem pleno e total conhecimento), ou exigir a obrigatoriedade de interpelação extrajudicial para que, novamente, as Apelantes provocassem o judiciário a decidir sobre a obrigação de fornecimento do título de propriedade, o qual é de inteira responsabilidade do devedor desde o ano 2000.

Nota-se que a função da interpelação é exatamente
dar conhecimento ao interpelado sobre a exigência do cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer quanto a algo que o interpelante entende ser seu de direito
.

Ora, isso já foi por demais levado a efeito no curso da presente demanda, tanto que a parte Apelada trouxe seus argumentos ao processo acerca, inclusive, das providências que teria adotado e que estariam por serem adotadas para o cumprimento da obrigação em alusão.

Ademais, embora a Apelada tenha tido tempo mais do que suficiente para providenciar a titulação dos lotes,
entendo necessária a concessão do prazo de 120 dias para o cumprimento da obrigação assumida
.

Com isso, o provimento jurisdicional fixará prazo razoável para a emissão do título, tornando a obrigação certa e exigível, sendo que
somente após este prazo, caso não cumprida a obrigação, é que a empresa Apelada restará configurada em mora
.

Ou seja, por vias outras, estar-se-á cumprindo o efeito da interpelação da parte, que é, exatamente,
constituir-lhe
em mora, só que não por meio da via da interpelação, mas por via de sentença.

Em relação aos pedidos de indenização por lucros cessantes e dano moral, muito embora sejam presumíveis os prejuízos sofridos pelas Apelantes, entendo que não restaram devidamente demonstrados e quantificados, o que exclui o dever de reparação.

Diante do exposto, pedindo todas as vênias aos judiciosos argumentos contidos no VOTO do Ilustre Relator, acompanho o seu voto apenas no tocante à REJEIÇÃO DE PRELIMINAR, divergindo, porém, no mérito, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por NENIL FERREIRA DE ARRUDA e HILDA SILVA DE ARRUDA, para determinar que a Apelada proceda a entrega o título do Lote n.o 35, do Loteamento Mamede
Roder
às Apelantes, no prazo de 120 (cento e vinte dias).

Consequentemente, o ônus
da
sucumbência deverá ser redistribuído na forma
pro rata,
nos termos do art. 86 do CPC, vedada a compensação e a suspensão da exigibilidade da parte que cabe as Apelantes, por serem beneficiárias da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Ouvi atentam
ente e acompanho integralmente

o voto do Des. Ma
rcos
Regenold
Fernandes
manter a coerência ao voto proferido na AP
1001017-96.2023
.8.11.0024
da minha relatoria.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 94 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (3a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho
o
voto
d
a
divergência
.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho
o
voto
d
a
divergência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024